Tribunal: TJBA
Processo: 8002513-61.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002513-61.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CICERA MARIA MACIEL LUCENA e outros (7)

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS, ANIBAL JOSE LEITE DA SILVA MONTEIRO

APELADO: EZZE SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO MARCELO MAXIMO RICARDO DOS SANTOS, AMANDA BARBIERI ESTANCIONI CANO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. EXTINÇÃO DA APÓLICE ANTERIOR. NOVA CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DISTINTA. REDUÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. CIÊNCIA PRÉVIA E INEQUÍVOCA DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA INDENIZAÇÃO PAGA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATRIBUÍVEL AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de obrigação de pagar ajuizada por familiares do segurado falecido JOSÉ CONSTANTINO MACIEL, pleiteando o pagamento de R$ 273.222,90, com fundamento na alegada redução indevida e não informada do capital segurado, em face de EZZE SEGUROS S.A. e da FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF. A sentença (
ID 58325054
) julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da FACHESF e a regularidade do pagamento feito pela EZZE, com base no novo contrato firmado após a extinção da apólice anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação quanto à expressiva redução do capital segurado na nova apólice, diante da manutenção do valor do prêmio; (ii) avaliar a validade da indenização paga pela seguradora EZZE, conforme as condições contratuais da nova apólice celebrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais atacam diretamente o fundamento da sentença, ao questionar a suficiência da comunicação acerca da alteração contratual.

4. A ilegitimidade passiva da FACHESF, declarada na sentença, não foi objeto de impugnação no recurso, operando-se a preclusão consumativa quanto a esse ponto.

5. A nova apólice de nº 1099309000383, firmada entre o segurado e a EZZE SEGUROS, por intermédio de novo estipulante, substituiu a anterior (FACHESF/Bradesco), que havia se encerrado regularmente, conforme informado nos autos.

6. A relação contratual originada com a nova apólice é autônoma, não configurando endosso, sucessão ou continuidade da apólice extinta, conforme expressamente reconhecido pela própria seguradora nas contrarrazões (
ID 58325138
).

7. Os documentos de
ID 105631789
e os ARs positivos de
ID 230186316
comprovam a ciência prévia e inequívoca do segurado sobre a nova contratação, inclusive com menção expressa à redução dos capitais segurados, facultando-lhe a possibilidade de cancelamento do vínculo.

8. O pagamento contínuo do prêmio, no valor de R$ 435,76, após a comunicação, caracteriza anuência às novas condições contratuais, mesmo que menos vantajosas, em conformidade com os princípios da boa-fé e da autonomia privada.

9. A responsabilidade pelo dever de informação recai exclusivamente sobre o estipulante, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.112 (REsp nº 1.874.788/SC e REsp nº 1.874.811/SC), não se podendo imputar à seguradora omissão por eventual desconhecimento do segurado.

10. A indenização paga no valor de R$ 131.689,33 corresponde exatamente ao capital previsto na apólice vigente na data do óbito do segurado (
ID 229360829
), inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição de apólice de seguro de vida coletivo por novo contrato, com estipulante e seguradora distintos, configura nova relação jurídica autônoma, não vinculada à anterior.

2. A ciência prévia e inequívoca do segurado sobre a redução do capital segurado, demonstrada por documentos e comprovantes de recebimento, valida a alteração contratual.

3. A manutenção do valor do prêmio, por si só, não implica ilicitude na redução do capital segurado, desde que comunicada de forma clara e com possibilidade de cancelamento.

4. Em seguros coletivos, o dever de informação recai exclusivamente sobre o estipulante, não podendo ser atribuída à seguradora a omissão por eventual desconhecimento do segurado.

5. A indenização paga com base no valor estipulado na nova apólice vigente na data do sinistro é legítima, não havendo direito à complementação com fundamento em apólice extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.874.788/SC e REsp nº 1.874.811/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.112).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)